Tribunal: TJDFT
Processo: 0734531-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente condenado pelos crimes do artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes e, ainda, do art. 244-B da Lei 8.069/90, todos na forma do art. 70, caput, 1a parte, do CP, à pena corporal de 8 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto.
2. Não se verifica ausência de fundamentação ou mesmo constrangimento ilegal na negativa do direito de apelar em liberdade ao paciente que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, se ao manter a segregação cautelar na r. sentença, o d. magistrado destacou que subsistem os motivos que justificaram a medida, lançando mão dos fundamentos invocados no decreto da preventiva.
3. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória não viola o princípio da presunção da inocência, dada a natureza cautelar da medida extrema e a fundamentação adequada, nos termos do art. 312 do CPP. Precedentes.
4. ORDEM DENEGADA.